Tribunal: TJSP
Processo: 2196588-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
VOTO N.o 44.007

Agravo de instrumento – Execução de título judicial – Suspensão da CNH – Revogação da suspensão declarada em primeiro grau – Manutenção.

A revogação da ordem de suspensão da CNH do devedor não merece reparos, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se

Ementa:
VOTO N.o 44.007

Agravo de instrumento – Execução de título judicial – Suspensão da CNH – Revogação da suspensão declarada em primeiro grau – Manutenção.

A revogação da ordem de suspensão da CNH do devedor não merece reparos, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Agravo desprovido.